Tribunal: STF
Processo: RHC 63729
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
- PROCESSO-CRIME. BENS APREENDIDOS. DEPOSITO. RESTITUIÇÃO. PRISÃO
DO DEPOSITARIO INFIEL.
LEGITIMA E A PRISÃO DO DEPOSITARIO JUDICIAL DOS BENS
APREENDIDOS, NO PROCESSO-CRIME, SE DESCUMPRE A OBRIGAÇÃO DE
RESTITUI-LOS A QUEM E CONSIDERADO LEGITIMO DONO (SÚMULA 619).
DESCABE A APRECIAÇÃO, NESSE PROCEDIMENTO, DE CONTROVERSIA SOBRE O
DIREITO DE PROPRIEDADE, SOMENTE CABIVEL NA INSTÂNCIA CIVIL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.